Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-83.2022.8.11.0091
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-83.2022.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), WALMOR JOSE BIANCHI - CPF: 295.482.259-72 (APELANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), NELIVANIA NUNES DOS SANTOS BIANCHI - CPF: 790.002.741-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ERRO MATERIAL QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar ao erro existente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos à decisão monocrática
que não conheceu do Recurso de Apelação do réu, ora embargado.

O embargante defende a erro material da decisão pela não majoração dos honorários de sucumbência em virtude do trabalho adicional realizado nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, uma vez que teve de contrarrazoar o recurso.

O embargado se manifestou pela rejeição dos embargos no Id. 237472682.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Ação Monitória com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela
Inaudita Altera Pars
foi julgada procedente para constituir o título executivo extrajudicial e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, extinguir o processo com resolução de mérito, sendo determinado ao réu o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Dessa decisão o réu interpôs Recurso de Apelação e requereu o parcelamento das custas recursais.

O autor apresentou contrarrazões no ID. 216655722.

Nesta instância, foi deferido o pleito do apelante para parcelamento das custas e determinado que ele realizasse o recolhimento da primeira parcela em 5 dias (ID. 217926175). Contudo o réu se manteve inerte e o processo não foi conhecido.

Assim, é devida a majoração dos honorários estipulados no Juízo de origem (art. 85, § 11º, do CPC).

Sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NECESSÁRIA DISTÂNCIA DO CARRO QUE SEGUIA À SUA FRENTE - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA -

HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS – EMBARGOS DA REQUERIDA DESPROVIDOS. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.
Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido
.”
(N.U 1001346-38.2018.8.11.0007, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, DJE de 04/04/2022)

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado e, com isso, majoro a verba de 10
% para 13% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024